Tribunal: STF
Processo: HC 245221
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Abrandamento de regime. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J. R. F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Aresp 2.379.098/SP (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no artigo 218-A, "caput", c.c. art. 226, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, "caput", todos do Código (evento 3, fls. 5-13).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aponta que o paciente é primário e que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram avaliadas positivamente, bem como não consta a presença de agravante de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 4): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP). DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – CP. AVÔ DA VÍTIMA QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A MESMA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO. GRAVIDADE CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "[a] causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima" (AgRg no REsp n. 2.094.943/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1º/12/2023). 



    2. As instâncias ordinárias consignaram que o agente era avô da vítima, e residiam no mesmo domicílio, exercendo autoridade sobre a mesma. É certo que, a modificação do entendimento sobre a relação de autoridade entre o recorrente e a vítima demandaria o reexame minucioso da matéria fática, com óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Em que pese a primariedade do recorrente, as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena-base fixada na mínimo legal e a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos, ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    4. O TJ manteve o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que a medida não seria socialmente recomendável, em razão da gravidade concreta da conduta. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, acolhendo a tese defensiva de que a medida seria socialmente recomendável, necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    5. No tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, porquanto o recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico entre o decisum recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas. Dessa forma, a controvérsia não comporta conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional, com fundamento no art. 932, III, e art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, pois “por diversas vezes, em datas incertas e horários incertos, mas entre agosto de 2016 a 22 de agosto de 2018, na Rua José Alves de Miranda, nº 57, Parque Imperial, na cidade e Comarca de Jacareí, o acusado praticou, na presença de sua neta Juliana Fonseca Barbosa, pessoa menor de 14 anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a fim de satisfazer a própria ”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “"[n]a hipótese dos autos, em que pese a primariedade do recorrente, as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena-base fixada na mínimo legal e a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos, ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Na hipótese a Corte estadual ressaltou a gravidade exacerbada do delito, em que o acusado demonstrou predileção para abuso de mulheres menores, notadamente da família, inclusive incidindo a majorante prevista no art. 226, II, do CP, bem como ele teria "se masturbado na presença da vítima até chegar a ejacular, denotando obstinação para obtenção de seus odiosos anseios", justificando o regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, bem como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do agente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente